Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-53.2017.8.11.0025
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000406-53.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AILTON DAMAZIO DE OLIVEIRA - CPF: 139.561.082-72 (AGRAVANTE), GESIVALDO EVARISTO DA SILVA - CPF: 975.822.391-72 (AGRAVADO), DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.849.381-50 (ADVOGADO), DENER WESLLEY PRETELLI ROCHA - CPF: 061.627.291-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIDO.

Não provada a posse pelo autor, consequentemente não se demonstra a invasão com perda da posse e a respectiva data, requisitos exigidos para a procedência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000406-53.2017.8.11.0025

APELANTE: AILTON DAMAZIO DE OLIVEIRA

APELADO: GESIVALDO EVARISTO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
AILTON DAMAZIO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida em Interdito Proibitório n. 1000406-53.2017.8.11.0025 - 2a Vara Cível da Comarca de Juína
/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 247601729).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“adquiriu em 18/11/2014 o lote urbano no 22, localizado na Quadra 286, Rua Barretos, Módulo 06, na cidade de Juína – MT, por meio de contrato de compra e venda firmado com Irineo Nervis, legítimo possuidor do imóvel à época, conforme documento inconteste apresentado ao Id. 6138315”.

Diz que,
“o imóvel estava em processo de regularização fundiária junto ao INTERMAT”,
sendo que
, “desde 2012, o Sr. Irineu Nervis, buscava junto a INTERMAT regularizar a situação documental do referido imóvel”.

Argumenta que
“Irineu Nervis, realmente já vinha exercendo a posse do bem, afinal, em nenhum momento, restou comprovado aos autos que as condutas do Autor, ou ainda do Sr. Irineu Nervis foram fundadas na má-fé, no entanto, o Requerido, ao tomar conhecimento do interesse do Autor, na data dos fatos, onde o Sr. Aiton lhe abordou acerca da construção do muro, passou a também busca pela regularização do imóvel”.

Aduz que “
Referente a tal argumentação, de que o Requerido buscou regularizar o imóvel apenas depois do Sr. Ailton, se opor a sua conduta, corrobora o protocolo juntado aos autos em Id. 20915489, com data de 2017”.

Fala que
“outros documentos que acompanham o feito e que foram juntados aos autos pela parte Requerida, agora Apelada, são de data ulteriores ao posicionamento do Apelante sobre a posse do imóvel, bem como as fotos, não possuem sequer data, ou seja, após o conflito de interesses ocorrido em outubro de 2016, o Requerido, passou a buscar obter para si o referido bem, dizendo ser legítimo possuidor”.

Questiona,
“se o Requerido realmente tinha a posse desde 2006, como aduz, por qual motivo postergou tanto a busca pela regularização, sabendo ainda que as áreas ao seu redor são objeto de litígio.”

Afirma que
“o contrato acostado em Id. 20915463, a qual o Requerido justificou sua posse não possui qualquer autenticação cartorária, ou ainda, não está acompanhado de duas testemunhas, ou seja, não pode ser utilizado como documento capaz de comprovar a posse do Apelado. Ademais, a testemunha que consta no contrato, não foi inquerida no feito, para confirmar sua validade”.

Elucida que,
“cautelosamente, buscando evitar futuros dissabores, tais como o presente, desde a referida aquisição da posse do bem, registrou documentalmente a sua aquisição”.

Fala que
“o depoimento de Irineo Nervis, prestado durante a instrução processual, reforça a legitimidade da posse do Apelante, haja vista que afirmou categoricamente que vendeu o imóvel ao apelante em 2014 e que nunca negociou o terreno com o Apelado”.

Exterioriza que,
“ainda que tenha sobrevindo aos autos informações referentes a aquisição do bem pelo Recorrido, foram tão somente testemunhais, de modo que a apresentação de documentos que demonstre a cadeia de sucessão do bem é imprescindível para realmente comprovar a existência da posse pelo Apelado, no entanto, carece aos autos tal documento”.

Expõe que
“demonstrou, por meio de boletim de ocorrência, fotografias, e outros documentos juntados, que o Apelado iniciou construções no imóvel, sem qualquer autorização, configurando clara turbação da posse”.

Defende que
“os depoimentos coletados, corroboram com o pleito do Apelante”.

Pede o provimento do recurso e a procedência do pedido de interdito (id. 247601739).

Em contrarrazões, suscitou-se a intempestividade da apelação. No mérito, pelo desprovimento (id. 247601741).

O recurso não foi conhecido por intempestividade (id. 248861682).

Interposto agravo interno, exerci o juízo de retratação e afastei a intempestividade (id. 262276253).

O feito veio concluso para análise do mérito.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
AILTON DAMAZIO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida em Interdito Proibitório n. 1000406-53.2017.8.11.0025 - 2a Vara Cível da Comarca de Juína
/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 247601729).

O Código de Processo Civil estabelece, no seu art. 567, que
“O

possuidor direto ou indireto
que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

O art. 568 dispõe que, quanto à ação de interdito proibitório, aplica-se a seção II do Capítulo III do CPC/2015, que versa sobre as ações possessórias, de modo que os requisitos do art. 561 do CPC/2015, devem ser comprovados cumulativamente pela parte autora, sendo dever do Magistrado, assim, conceder a reintegração de posse
quando preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Na inicial, o autor/apelante alegou que adquiriu o lote urbano de no 22, localizado na quadra 286, Rua Barretos, Setor N, do Módulo 06 de Juína – MT
, em 18/11/2024 de Irineu Nervis, por contrato de compra e venda, sendo que, na ocasião, lhe foi apresentado protocolo de processo junto ao INTERMAT.

Afirmou que não residia no local por insuficiência financeira, mas cuidava semanalmente, entretanto, em 01/10/2016, deparou-se com cercas e início de muro no terreno, feitos por vizinho, o apelado Gesivaldo Evaristo da Silva, que se intitulou proprietário do terreno e tomou atitudes ditas como de esbulhador.

Foi lavrado BO em 05/10/2016. Procurando Irineu, que vendeu o terreno, este também registrou BO, em 13/12/2016.

Narrou que foi protocolada solicitação de embargo da obra junto a Prefeitura local, quando o recorrido cessou os trabalhos e parou de tentar exercer a posse, mas, diante do impasse, a ação foi ajuizada.

Mediante o contrato de id. 247599712, afere-se que Irineu vendeu o imóvel para o apelante em 18/11/2014, mesmo dia do reconhecimento de firma.

Com a inicial se apresentou o protocolo do processo de regularização por Irineu, documentos de arrecadação ao Poder Público, os boletins de ocorrência, termo de mediação e fotografias.

No curso do feito, o próprio Sr. Irineu se dirigiu ao juízo e pediu protocolo de notificação do INTERMAT, que decidiu pela ausência de preenchimento para regularização do imóvel (id. 247599744).

Em defesa, a parte recorrida apresentou contrato de compra e venda, em que o apelado comprou o bem de Otair da Silva Borges, por documentos de 20/03/2006 (id. 247601659) e, sequencialmente, o documento de identificação do imóvel, protocolo pelo recorrido de regularização no INTERMAT, de 22/11/2017, pedido de ligamento de água e faturas, pleito sobre unidade consumidora na Energisa e BO sobre essa unidade consumidora, que teria sido alterada sem seu consentimento para Inireu Nervis. Também, BO contra ameaça de morte por Irineu, documentos sobre a energia do imóvel, além daqueles documentos juntados por Irineu, fotografias do local e pedido de cadastro de IPTU.

A instrução foi deferida e foram ouvidas testemunhas.

Na sentença, bem se transcreveu a prova pericial. Aproveito do texto:

“[...] Em depoimento pessoal
Ailton Damázio De Oliveira
respondeu que: “antes de comprar terreno foi lá algumas vezes e não tinha cerca, poço, nada construído no terreno. Encontrei Gesivaldo fazendo um muro lá, eu fui, falei para ele, Gesivaldo, você termina aí e vê quanto que fica minha parte do muro para nós rachar eu vou pagar a minha parte. (...) Quando eu fui lá, estava murado. E daí ele me ameaçou para não voltar mais lá. Eu vou, vou. Vou voltar a fazer o quê. Quando comprou o terreno com Irineu, viu documento do INTERMAT. Na época pagou 7 mil reais no terreno. Alega que documento estava em nome de Irineu”.

Em depoimento pessoal
Gesivaldo Evaristo da Silva
alegou que: “adquiriu o imóvel (lote 22) de Otair no ano de 2006, além disso é proprietário do lote 21, também comprou de Otair. Comprou os dois lotes de uma vez só, em dois contratos. Não combinou com Ailton sobre a construção de muros. O terreno 21 precisou fazer aterro, por isso precisou fazer muro e separar os lotes. A foça foi feita para suar nos dois terrenos. A casa está no lote 21, fez o muro de arrimo para não apossar a água. Otair era proprietário do terreno na época. Desde 2006 que eu mexo a lá no terreno, lá não tinha água lá, não tinha energia lá não tinha estrada, era um deserto. Puxava água nos tambor, batia massa de enxada poder construir. Não registrou o imóvel quando adquiriu. Mas deu entrada no INTERMAT”.

A testemunha
José Ferreira
respondeu que: “O terreno fica no módulo 6 estava trabalhando fazendo uma cerca no terreno, para o senhor Irineu. Presenciou Gesivaldo e Ailton combinando de fazer o muro. Não conhecia Gesivaldo. Presenciou a negociação entre Irineu e Ailton. Lembra de Gesivaldo limpando o terreno no dia que ele estava lá prestando serviço para Irineu”.

A testemunha
Irineu Nervis
alegou que: “Vendeu o terreno para Ailton, em pouco tempo ele decidiu fazer divisa e eu fui junto. Tem posse desde 2012, vendeu para Ailton por 6 mil, e nesse meio tempo Gesivaldo tinha murado o terreno. Aí entramos com processo no Fórum. Não tinha nem terminado de acertar ainda. Eu estava lá quando combinaram sobre o muro, eles iam dividir as despesas (Gesivaldo e Ailton). Depois desse combinado Gesivaldo murou tudo. Estava no nome do Estado eu que paguei tudo. No documento do INTERMAT consta que ele estava na disputa da posse do terreno. Ele estava como invasor. Gesivaldo sabia que eu que era dono, ele tinha apenas lote do lado. Comprou de André este terreno, no ano de 2012”.

A testemunha
Otair da Silva Borges
respondeu que: “Vendeu terreno para Gesivaldo, adquiriu em 2005 de Sebastião, lá tinha chácara. Vendeu os dois lotes, 22 e 21. Não tinha vizinho na época, mantinha terreno sempre limpo. Nunca foi contestada sua posse, nunca apareceu ninguém lá. Assim que vendi, ele fez a casinha dele, depois fez muro, eles pegaram água no poço e tudo mais. Na época vendeu por 1500 reais. Não foi no INTERMAT, apenas comprou de Sebastião por contrato, não verificou registro algum de propriedade, apenas posse”.

A testemunha
Eloi Edson Behne
disse que: “mora próximo ao Gesivaldo há mais ou menos 10 anos. Minha esposa tem terreno vizinho do Gesivaldo. Ela comprou de Irineu Neves. O Irineu é uma pessoa de idade que fala demais, ela comprou de 2012 pelo Irineu, mas nessa cidade tem quadrilha de pessoa desocupada que quer atacar pessoas que trabalham. Empresários da cidade, colocam Irineu pra vender o mesmo imóvel pra várias pessoas. A gente acaba sendo vítima de mentiraiada, puxa ficha desse senhor na delegacia tem muitos B.O contra ele. Fica falando que foi ameaçado para criar conflito. Irineu arranca placas dos terrenos com telefone nosso para falar que é dele. O muro foi construído há mais de 10 anos, antes disso era um matão. O Gesivaldo mora lá. Está passando pela mesma situação com relação ao terreno de sua esposa”.

A testemunha
Armindo Estancanella
respondeu que: “Gesivaldo está na posse daquele imóvel desde 2005, ele estava construindo casa no terreno ao lado, carpia e plantava mandioca desde essa época. Gesivaldo dessa época que ele estava fazendo a casa, logo em seguida já fez muro e cerca. Não conheceu outro dono daquela localidade. Nunca vi ninguém chegar lá falando que era dono no lugar de Gesivaldo. Gesivaldo uma vez por mês ia la carpir ou passar veneno, ele já prestou serviço de construção pra mim e sempre via. Seu lote é do outro lado da rua, mas não se recorda o nome da rua, salvo engano é Barretos. Não se recorda o número de seu lote, porque a prefeitura mudou estes números. Desde que conheci Gesivaldo tinha o terreno de cima e do lado. Tinha foça lá. Não conhece Irineu, nem Ailton”.
(id. 247601728).

Das testemunhas ouvidas, afiro que as que não estão envolvidas com o imóvel são José Ferreira, Eloi Edson e Armindo Estancanella.

Destes três, fácil se perceber que a posse não foi comprovada pela parte autora.

Isto porque, José Ferreira não conhece sobre a história da posse do imóvel. Esteve no local apenas após a aquisição do apelante e, na oportunidade, presenciou o apelado na posse, procedendo com limpeza de terreno.

Já Eloi, descreve que Irineu é conhecido por vender terrenos que não são seus, e que, inclusive, sua esposa teria sido uma das “vítimas”. O dito por Eloi corrobora com a documentação de id. 247601725, por exemplo, em que a pessoa de Adassa Neves diz ter problemas análogos ao do autor.

No que se refere a Armindo, afirma que o apelado está na posse desde 2005, sendo que tem dois terrenos na localidade, um do lado do outro, dentre eles o imóvel em litígio, sendo que ele (recorrido) é conhecido por ser o dono.

Desta feita, o que se revela é que, a despeito das provas documentais, a prova de posse não está em favor do apelante, além da notícia de que Irineu estaria envolvido em venda de imóveis de terceiro, este (Irineu) que consta como vendedor do imóvel ao recorrente.

A despeito de ter existido processo de regularização por Irineu, que vendeu ao apelante, o processo foi indeferido (id. 247599744), não sendo prova favorável ao recorrente, além de não comprovar a posse.

O fato de o apelado ter iniciado o processo de regularização depois do apelante não desqualifica que o autor não comprovou sua posse no local, ônus que lhe incumbia, considerando que pede a defesa de suposta posse, que deve estar clara nos autos, mas não está.

Quanto à ausência de reconhecimento de firma no contrato de compra e venda do apelado, não desqualifica a prova da posse, tendo em vista que o contrato é válido, até que eventualmente se comprova sua falsificação ou que seja desconexo com a realizado. Atualmente, a soma do documento com a prova testemunhal corrobora que o bem foi realmente adquirido pelo recorrido.

Sobre a testemunha do contrato, que não teria sido inquirida, talvez o fosse se o apelante o pleiteasse, mas não pediu.

Em relação a Irineu e o dito por ele em juízo, apesar de coadunar com a tese do recorrente, não tem muita força jurídica, considerando que é acusado de venda de imóveis de terceiros, em prejuízos destes e de quem os adquire.

Deste modo, diante da ausência de prova de posse pelo apelante, a sentença deve ser mantida, pela improcedência do pedido.

Neste sentido:

“
Ação possessória. Interdito proibitório. Improcedência. Pedido contraposto julgado procedente. Bem imóvel. Ausência de demonstração pela parte autora da propriedade, posse e do esbulho. Reconhecimento do exercício da posse pelo réu (locatário) e do esbulho sofrido por ele. Sentença mantida. Recurso improvido
.” (TJ-SP - AC: 10241386920218260554 Santo André, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 24/04/2023, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA –POSSE DA AUTORA E AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO PELO REQUERIDO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 567 E 568 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ausência de prova dos requisitos necessários para a proteção possessória. Fragilidade da prova produzida de ameaça à posse. Ônus da prova da ameaça de turbação que cabia a autora da qual não se desincumbiu. Se não demonstrado o cumprimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório
.” (TJ-MT 00019728720178110111 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Sobre os documentos apresentados depois que interposto o recurso, não são novos. Sem prova de que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
, não devem ser analisados, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC. Além disso, por amor ao debate, em nada alteram a conclusão que se chegou na sentença e se ratifica neste voto.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%. Exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025